Tribunal: TJMT
Processo: 1034062-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034062-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO MARCELO FRANCO CARVALHO - CPF: 024.879.151-61 (EMBARGADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HYDROPANTANAL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.984.647/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO NETO FRANCO CARVALHO - CPF: 287.751.716-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MARCELO DE MINAS CARVALHO - CPF: 452.434.506-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACORDO CELEBRADO APÓS JULGAMENTO RECURSO – APRECIAÇÃO DA PETIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ
A QUO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Apesar de a prestação jurisdicional já ter sido entregue, nada impede que as partes transacionem, no entanto, o acordo anunciado deverá ser apresentado e apreciado pelo juiz natural, a depender se houve a interposição de recurso extremo ou não.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação 1034062-11.2021.8.11.0041.

O acórdão seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) - ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para cômputo dos encargos moratórios, haja vista que o fator não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.

Em suas razões, de Id. n.o 175173194, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, porque as partes celebraram acordo informado nos autos em 27/06/2023 e a petição não foi apreciada.

Sustenta que a referida petição deve ser apreciada em sede de Aclaratórios e, por isso, pleiteia o acolhimento recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício apontado, para homologar a desistência recursal e o acordo firmado entre as partes, com a extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, da simples análise do movimento processual, observo que a questão trazida pelo Embargante não merece prosperar. Explico.

No Id 171266677 consta a intimação das partes da Pauta de Julgamento, a fim de tomarem ciência da designação da Sessão Ordinária que seria realizada entre 21 de Junho de 2023 a 23 de Junho de 2023, no Plenário Virtual.

Ainda, consta no Id 173081801 a certidão de julgamento realizado no dia 21/06/2023, a qual fora juntada no autos em 23/06/2023.

No dia da sessão, 27/06/2023, às 12h14min, as partes protocolaram a petição noticiando a celebração de acordo, no entanto, a sessão já havia sido encerrada e o Apelo julgado e, por essa razão, não há que se falar em vício no julgamento referente a não apreciação de petição, como alegado pela Embargante.

Logo, inexistente a omissão apontada.

Apesar de a prestação jurisdicional já ter sido entregue, nada impede que as partes transacionem; no entanto, o acordo anunciado deverá ser apresentado e apreciado pelo juiz natural, a depender se houve a interposição de recurso extremo ou não.

Tendo em vista que não há omissão a ser sanada no v. Acórdão, resta claro concluir que a pretensão do Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023